Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737814-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIA DO FILME PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA RECORRIDOS: FERNANDO NASCIMENTO SILVA NETO, PARTIDO DOS TRABALHADORES - GOIÂNIA - GO - MUNICIPAL, PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE VÍDEOS. CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATO VERBAL. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO AUTORAL. EFEITOS DA REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESA QUE NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS REQUERIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, cabe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/15). 2. É cediço que a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça vestibular pode ser afastada quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação (art. 345, I, do CPC/15), mas isso se opera tão somente se o fundamento for comum às partes. 3. No caso concreto, os efeitos da revelia não podem ser afastados quanto ao primeiro Requerido, notadamente quando a defesa apresentada pelo segundo Réu não contesta o fato exclusivamente imputado àquele na exordial, de que seria o responsável pela negociação e pagamento do ajuste firmado. 4. Mesmo mantidos os efeitos quanto ao primeiro Réu, a revelia não autoriza o acolhimento imediato da cobrança em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pela Autora, tal como prevista no artigo 344 do CPC/15, é relativa. 5. Ante a ausência de previsão legal de hierarquia de provas no modelo adotado pelo CPC/15, e em respeito ao livre convencimento motivado, as informações apresentadas por testemunha não compromissada, que atua no processo como informante, possuem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova. 6. As assertivas apresentadas pela Autora/Apelante no sentido de que houve contratação verbal dos serviços pelo primeiro Réu possuem verossimilhança e não estão isoladas no feito, encontrando respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Diante desse cenário, e considerando a revelia e seus efeitos, ressoa comprovada a existência do contrato verbal de produção audiovisual entre a Autora e o primeiro Requerido, a justificar a condenação dele ao pagamento de valores em favor da Requerente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 241 do Código Eleitoral, e 17 da Lei 9.504/1997, sustentando que a propaganda eleitoral é de responsabilidade do partido político, devendo ser reconhecida sua legitimidade para responder solidariamente pela contratação do serviço e posterior inadimplemento. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 241 do Código Eleitoral, e 17 da Lei 9.504/1997, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Por outro lado, conquanto haja indícios de algum grau de envolvimento da candidata à prefeitura da Cidade Ocidental pelo PT na contratação do serviço, fato é que ela não integra o polo passivo da demanda, não restando demonstrada a exata dimensão da sua participação no negócio entabulado e, por conseguinte, inviabilizando a responsabilização solidária do Diretório Municipal, nos termos do disposto no art. 17 da Lei no 9.504/1997 e art. 241 do Código Eleitoral. Por fim, quanto ao segundo Réu, Diretório Estadual do PT de Goiás, depreende-se das provas dos autos que não teve qualquer participação na negociação, ou mesmo na execução do ajuste, limitando-se a realizar o repasse do fundo partidário aos diretórios municipais, razão pela qual não merece guarida o pleito condenatório contra ele formulado" (ID 66731353). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021